Tribunal: TJES
Processo: 5000022-49.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2022-05-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000022-49.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: RODRIGO ARDUIN VENTURINI e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de procedimento especial cível proposto por RODRIGO ARDUIN VENTURINI e TERRO MINERAÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI, em face de VIVO S/A, onde, em síntese, pretendem impor obrigação de fazer à requerida, para que permita a realização de alteração de plano de telefonia, uma vez que estaria sendo vinculada a tal operação, a cobrança de multa contratual, que as partes autoras argumentam ser ilegal. Pretendem, ainda, que citada multa seja declarada inexistente, além da condenação da requerida por danos morais.

Em sede de sentença (ID 1770995):

"DECLAROU A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS relativos a multa por descumprimento contratual vinculada ao CPF do autor RODRIGO ARDUIN VENTURINI; a linha telefônica de nº 27-99984- 1034, ou ainda, ao CNPJ da empresa TERRO MINERAÇÃO DE LOGÍSTICA EIRELI, RATIFICANDO-SE neste ato, a decisão de ID – 5568631;

CONDENOU a empresa requerida TELEFÔNICA BRASIL S/A a indenizar o autor RODRIGO ARDUIN VENTURINI pelos danos morais sofridos, cuja indenização fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizados com juros e correção monetária desde a presente data."

Irresignado, o recorrente, apresentou recurso inominado (ID 1771001) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos do recorrido.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões. (ID 1771008)

É o breve relatório.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Verifico que, apesar de interposto o recurso inominado, não restara demonstrado nos autos pela recorrente o pagamento do preparo recursal no prazo de 48 horas, razão pela qual entendo que o mesmo resta deserto.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso inominado, em razão da deserção. Condeno o recorrente nas custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sob o valor da condenação. É como voto.

VOTO VENCEDOR
O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risos”.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante da empresa.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Os documentos apresentados comprovam que houve falha na prestação de serviço por parte da recorrente, visto que foi comprovado nos autos que a recorrente de maneira infundada obrigava o recorrido a cumprir um prazo de fidelização, no qual o impedia de transferir sua linha para a categoria de pessoa física. Sendo assim, inexistindo prova de descumprimento contratual pelos autores, deve ser acolhido o pedido de declaração de inexistência de débitos relativos a multa contratual teria ocorrido a vinculação da cobrança de multa contratual para que fosse alterado seu plano de telefonia. Vale ressaltar que antes do ajuizamento da presente ação, o recorrido procurou resolver administrativamente com a empresa, mas não foi solucionado.

Diante disso, concluo no mesmo sentido que o prolator da r. sentença guerreada, destacando que houve falha no serviço prestado pelo Recorrente, haja vista que restou comprovada que o recorrido não anuiu com as contratações realizadas

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável o valor arbitrado, o que compensa adequadamente o recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.